Tribunal: STF
Processo: RE 1263343
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM QUE SE DECIDIU PELA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. Compete à Justiça do Trabalho julgar pedido de diferenças de complementação de aposentadoria formulado perante seu ex-empregador e a instituição de previdência privada por ele criada, quando essa suplementação tem origem no contrato de trabalho. Dessa forma, intactos os artigos 114 e 202 da Constituição Federal, bem como a divergência jurisprudencial colacionada, nos termos do artigo 896, § 4º, da CLT e da Súmula nº 333 desta Corte. Contudo, apesar de ser esse o entendimento predominante nesta Corte sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários n os 586.453 e 583.050, em sessão realizada em 20/2/2013, interpostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e pelo Banco Banespa S.A., respectivamente - processos julgados mediante o critério de repercussão geral, fixou o entendimento de que carece competência a esta Justiça especializada para processar e julgar as demandas que envolvam pedido de complementação de aposentadoria contra entidade de complementação de aposentadoria privada. Na mesma ocasião, em atenção aos princípios da segurança jurídica das decisões bem como da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88), o Plenário daquela Corte também decidiu modular os efeitos da sua decisão, definindo que permanecerão tramitando perante esta Justiça do Trabalho todos os processos em que já houver sido prolatada sentença de mérito até a data daquela decisão, que, repita-se, ocorreu em 20/2/2013, devendo os demais ser remetidos à Justiça Comum, Juízo declarado competente para o julgamento de todos os outros casos similares. Recurso de revista não conhecido. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. O efeito devolutivo de que trata o artigo 515, § 1º, do Código de Processo Civil (artigo 1.013, § 3º, do CPC/2015) possibilita ao Tribunal a análise imediata dos fundamentos da defesa, ainda que não examinados na sentença. Não há falar, assim, em supressão de instância quando o Regional afasta a prescrição extintiva e analisa o restante do mérito, cuja apreciação apenas se condiciona a que a causa esteja em condições de imediato julgamento, prescindindo de duplo exame sobre a matéria de fato (teoria da causa madura). Recurso de revista não conhecido. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. Trata-se de pedido de diferenças salariais decorrentes de promoções na carreira, pelo critério de merecimento, previstas em plano de cargos e salários da Caixa Econômica Federal, e que deixaram de ser efetivadas após 1998. A respeito do prazo prescricional aplicável à pretensão de pagamentos de diferenças salariais decorrentes de promoções previstas em planos de cargos e salários, esta Corte superior pacificou o entendimento no sentido da incidência de prescrição parcial e quinquenal, por se tratar de verba de natureza salarial, cujo descumprimento se renova mês a mês. Nesse sentido, a Súmula nº 452 do TST, oriunda da conversão da Orientação Jurisprudencial nº 404 da SbDI-1, que assim dispõe: ‘DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NÃO OBSERVADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 404 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014. Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês". Recurso de revista não conhecido. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Ao contrário da tese defensiva, no que tange aos pedidos deferidos à reclamante nesta demanda, é patente a responsabilidade solidária das reclamadas. Isso porque a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, entidade de previdenciária privada, foi instituída e é mantida pela Caixa Econômica Federal para complementar os proventos de aposentadoria de seus ex-empregados. Com efeito, a Funcef é órgão de previdência privada patrocinada pela CEF, que, portanto, mantém a condição de empregadora da reclamante, o que afasta a alegada ofensa aos artigos 2º, § 2°, da CLT e 265 do Código Civil (precedentes). Recurso de revista não conhecido. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇAO DE APOSENTADORIA. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. DISCUSSÃO NÃO APRECIADA SOB O ÔNUS DA PROVA. Na hipótese, consta do acórdão regional que na vigência do PCS/89 da Caixa Econômica Federal a única exigência para a promoção por merecimento era a submissão do empregado a uma avaliação da chefia de cada unidade básica da CEF. Entretanto, segundo a Corte de origem, no intuito de burlar essa regra, a CEF, após 1997, deixou de proceder às avaliações de desempenho dos funcionários, culminando na cessação do processo de promoção por merecimento. Salientou, ainda, que a CEF incorreu em alteração do contrato, em desacordo com o artigo 468 da CLT, pois as resoluções instituídas após a contratação da autora, as quais estabeleceram novos critérios para as promoções, não poderiam atingir o seu contrato de trabalho, nem servir de justificativa para a omissão da empregadora. Ademais, com fundamento na legislação civil, entendeu que as condições limitadoras do direito da empregada à promoção se consideram cumpridas, neste caso, porque a sua efetivação foi impedida pela empregadora, ao modificar as regras então existentes e deixar de proceder às avaliações funcionais a partir de 1998. Desse contexto, constata-se que a controvérsia trazida ao debate - possibilidade de concessão automática das promoções por merecimento, sem a realização de avaliação de desempenho - não se resolve à luz do artigo 818 da CLT. Isso porque a decisão regional foi calcada na tese de existência de intenção fraudulenta da CEF, consistente na não realização das avaliações, com vistas a impedir as promoções, não tendo a questão sido examinada à luz do ônus da prova. Por outro lado, nos termos da Súmula nº 126 do Tribunal Superior do Trabalho, a análise da veracidade ou não da narrativa fática delineada pela Corte de origem é inviável nesta Corte recursal de natureza extraordinária, que veda o reexame da valoração de fatos e de provas apresentadas aos autos. Salienta-se que a invocação genérica de violação do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, em regra e como ocorre neste caso, não é suficiente para autorizar o conhecimento deste recurso com base na previsão da alínea “c” do artigo 896 da CLT, na medida em que, para sua constatação, seria necessário concluir, previamente, ter havido ofensa a preceito infraconstitucional. Por sua vez, a divergência jurisprudencial não está demonstrada, tendo em vista que o único aresto indicado ao cotejo de teses é inservível ao fim colimado por não atender aos ditames da Súmula nº 337, letra ‘c’, item IV, do Tribunal Superior do Trabalho. No caso, a recorrente não cita o endereço eletrônico completo, tampouco informa a data de publicação no Diário Eletrônico do Trabalho, a permitir a consulta ao inteiro teor da decisão paradigma, ao passo que a respectiva URL (Universal Resource Locator) indicada não conduz ao inteiro teor do julgado. Recurso de revista não conhecido. COMPLEMENTAÇAO DE APOSENTADORIA. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO NÃO CONCEDIDAS E ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO DA RECLAMANTE NO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. REPERCUSSÃO DAS DIFERENÇAS DESSAS VERBAS DEFERIDAS JUDICIALMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Consoante se extrai do acórdão regional, as diferenças salariais decorrentes das promoções por merecimento e do enquadramento da reclamante em novo cargo na primeira reclamada, CEF, foram deferidas à luz das normas internas dessa reclamada, tendo o Regional delineado as premissas fáticas e jurídicas que ensejaram a procedência do pleito autoral nesse aspecto. Ademais, segundo a Corte a quo, houve a intenção fraudulenta da reclamada, com vistas a burlar as regras do PSC/89, ao deixar de proceder à avaliação de desempenho dos empregados e cessar o processo de promoção por merecimento. Segundo o Tribunal a quo, como a reclamante “não foi promovida por merecimento na forma da PCS/89, seu enquadramento no novo PCS foi feito com base em referência inferior a que fazia jus” motivo pelo qual, em face das promoções não concedidas, condenou a CEF ao pagamento de diferenças decorrentes, a partir de 2008, decorrentes de seu errôneo enquadramento como Técnico Bancário Novo e reflexos. O Regional, referindo-se às promoções não concedidas pela CEF e ao errôneo enquadramento da reclamante como Técnico Bancário Novo, concluiu que as diferenças dessas verbas repercutem na complementação de aposentadoria, registrando: “deferidas parcelas de natureza salarial, estas devem compor o salário de contribuição da autora’. A Funcef defende a impossibilidade econômica de cômputo das verbas (deferidas judicialmente) na complementação de aposentadoria, com base na ausência de previsão regulamentar (normas que estabelecem a aposentadoria complementar) e legal. Entretanto, qualquer discussão acerca do teor do regulamento da complementação da aposentadoria esbarra no óbice da Súmula nº 126 do Tribunal Superior do Trabalho, que veda o reexame, nesta Corte recursal de natureza extraordinária, da valoração de fatos e de provas apresentadas aos autos, o que inviabiliza a análise da alegada ofensa aos artigos 202, caput e § 3º, da Constituição Federal, 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 108/2001 e 2°, 6º, 31, § 1°, 32 e 68 da Lei Complementar nº 109/2001. Por outro lado, consta, expressamente do acórdão recorrido, a natureza salarial das parcelas deferidas, a justificar a sua repercussão no cálculo da complementação de aposentadoria, estando intacto o artigo 458, § 2º, da CLT. Recurso de revista não conhecido. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. O Regional, ao determinar que a atualização monetária ocorra a partir do quinto dia útil subsequente ao dia 20 do mês em que a reclamante deveria receber seus salários, não emitiu tese sobre o disposto no artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, tampouco foi instado a fazê-lo nos embargos de declaração interpostos pela recorrente. Por outro lado, também não emitiu tese sobre os juros de mora, mas apenas sobre a atualização monetária, o que torna o recurso de revista patronal carente de prequestionamento, no aspecto, ante os termos da Súmula nº 297, item I, do Tribunal Superior do Trabalho e do artigo 896, § 1º-A, da CLT. A invocação de súmula do Superior Tribunal de Justiça não se encontra entre as hipóteses elencadas no artigo 896 da CLT, não sendo possível o conhecimento do recurso de revista com amparo nesse fundamento. Recurso de revista não conhecido”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXVI e LV; 93, IX; 114, I e IX,; 195, § 5º; e 202, caput, § 2°e § 3°, todos da CF.
    O recurso não deve ser provido. Nota-se que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas do contrato firmado entre as partes, procedimento inviáveL nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 913.015-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO A NOVO PLANO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2014. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Outros precedentes na mesma linha: ARE 1.004.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.004.456, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.003.737/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.004.459/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.005.042/SC, Rel. Min. Celso de Mello.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator